Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-35.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que o condenou pelos ilícitos penais tipificados no artigo 147 do Código Penal e art. 21 da LCP, fixando a pena em 02 (dois) meses de prisão simples, e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

2. Na apelação, o réu postulou a parcial reforma da sentença, a fim de que a pena prevista pela contravenção seja convertida em restritiva de direito, com base no art. 44 do Código Penal, e para que seja afastada a aplicação da unificação da pena prevista no art. 69 do Código Penal, em razão de se tratar de contravenção penal.

3. O Ministério Público oficiou no feito, pugnando pelo não provimento da apelação.

4. Sem razão o apelante. No caso concreto, foram somadas as penas da contravenção de Vias de Fato (02 meses de prisão simples), o que se mostra correto, nos termos do art. 69 do Código Penal c/c Art. 1o da Lei da Contravenção Penal (Lei 3.688/41), que assim dispõe: “aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente Lei não disponha de modo diverso”.

5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, também não assiste razão ao recorrente. Prevê o art. 44 do CP: “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998); I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. Nesse sentido, não cabe a substituição porque o réu é reincidente (i.d. 25255296). Além disso, a conduta criminosa foi realizada mediante grave ameaça à vítima, existindo o impedimento do art. 44, I, do CP quanto à pretensão recursal.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.